Tribunal: STF
Processo: ARE 1584106
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA NO INPI. INFRAÇÃO ATRIBUÍDA AOS RÉUS. PROTEÇÃO DE USO EXCLUSIVO ASSEGURADA PELA LEI 9.279/96. DISCUSSÃO ENVOLVENDO TERMO DE CUNHO RELIGIOSO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NA OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE USAR A MARCA “A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS”. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO NEGATIVA DE USO DA MARCA “MORMON”; DE INTERRUPÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA OBRA “O LIVRO SELADO DE MÓRMON”; DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELOS RÉUS. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. 
1. Como cediço, a marca se submete a registro perante o INPI, o que lhe confere a devida proteção legal. Cuida-se, portanto, de bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio exclusivo de uso ou exploração (art. 129, Lei 9.279/96).
2. Litígio envolvendo a utilização do nome MORMON por duas entidades religiosas (os Autores e o 2º Réu – Projeto Sião), ambas sem fins lucrativos. O nome MORMON é considerado comum, por ser conhecido internacionalmente, e muito difundido pelos membros d’A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
3. Inexistência de distintividade. O seu uso exclusivo somente pode ser garantido se disser respeito, especificamente, à instituição proprietária da marca, in casu, a entidade religiosa autora. Se, por outro lado, o termo evocar, em primeiro lugar, a religião, seus seguidores ou sua doutrina, a coexistência deverá ser tolerada. Entendimento consagrado pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.912.519/SP, em caso análogo ao dos autos.
4. Na hipótese sub examine, infere-se que os Réus utilizaram o nome MORMON como referência à doutrina religiosa, na condição de praticantes do “mormonismo”. Não houve apropriação do nome MORMON com intenção de constituir nova igreja ou seita dissidente da matriz originária, inexistindo concorrência à instituição religiosa preexistente.
5. No que diz respeito à obra intitulada “O Livro Selado de Mórmon”, depreende-se se tratar de elemento essencial da doutrina religiosa que os Réus propagam; e que, apesar de existir identidade de elementos com a marca O LIVRO DE MORMON, pelas palavras empregadas no título, há evidente distinção entre seus conteúdos, sendo aquele uma espécie de complemento deste, porém sem substituir-lhe a importância ou desestimular seu estudo. Mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro que se impõe. Precedente do STJ.
6. Ausência de configuração da alegada infração de marca. Improcedência do pleito indenizatório, em virtude da ausência de ato ilícito, que deve ser mantida.
7. Inexistência de afronta ao princípio da dialeticidade. Evidente legitimidade passiva do 1º Réu. Teoria da Asserção. Pertinência subjetiva que é aferida de acordo com a responsabilidade que lhe é atribuída, por ocasião da análise do meritum causae. Tutela inibitória, de caráter preventivo, reservada às hipóteses em que se pretende inibir a prática do ilícito, cuja modalidade não se exige prova do dano e nem da culpa.
8. Pleito de redução das astreintes que não merece prosperar. Multa cominatória que tem por função precípua persuadir a parte ao cumprimento de obrigação de não fazer. Cabe destacar que a multa pode ser revista a qualquer tempo, caso venha a se tornar excessiva ou insuficiente.
9. Reforma da r. sentença no tocante aos ônus da sucumbência. Parte autora que decaiu em relação à maior parte de sua pretensão. Aplicação do disposto no art. 86, p. único do CPC. Portanto, caberá à mesma arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos Réus, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
5. (sic) Desprovimento do recurso interposto pelos Autores e provimento parcial dos recursos interpostos pelos Réus.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, VI, XXIX; e 97, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente